Tribunal: TJDFT
Processo: 0702451-76.2023.8.07.0002
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. CONTRATO DE SEGURO CONDICIONADA À INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE RASTREADOR VEICULAR. CLÁUSULA ABUSIVA. CONTRATO DE ADESÃO. COLISÃO EM TERCEIRO. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIR O CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça, por si só, não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Assim, com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo consumidor objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de reparação por dano material e moral em razão do furto de veículo de sua propriedade e que era objeto de contrato de seguro com a ré. Em suas razões recursais (ID 52897841), o autor reitera ter contrato de seguro com a parte ré desde 1o/12/2017 e que, desde 23/12/2019, o veículo segurado é um Ford/ Ranger XL3.0 PSE 163 CV/ 4x2 CD TB Diesel/ Placa MVW 3676. Afirma que a ré condicionou a continuidade do contrato de seguro à instalação de um rastreador e localizador no automóvel. Aduz que, em 19/11/2022, o veículo sofreu um sinistro (colisão) e, após realização de vistoria e da elaboração de orçamento para reparo, a ré se recusou à cobertura TORAL/PARCIAL dos danos no veículo de terceiro, sob argumento de que se tratava de um aparelho localizador e não um rastreador o que foi instalado no automóvel, o que seria causa de quebra contratual. O recorrente argumenta ter realizado todo o pagamento da franquia e que, em se tratando de colisão, e não de furto, a ré não poderia negar a indenização com base na ausência de rastreador no veículo. Destaca que a ré exigiu a comprovação da instalação do rastreador apenas após o sinistro e que “a parte ré tinha por obrigação no ato da vistoria veicular, ID 166564490 pedir e averiguar se realmente o autor havia instalado aparelho rastreador, e não o fez.” Reputa abusiva a cláusula que condiciona o pagamento do prêmio à instalação do rastreador. Pede a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos de pagamento dos danos materiais do veículo do terceiro, a devolução em dobro dos valores pagos pelo autor desde 12/2019 (total de 13.120,00) e reparação extrapatrimonial no total de R$ 13.120,00.
3. O contrato de proteção veicular firmado com a UNIAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS DE VEICULOS - UNICOON, embora não se trate ela de seguradora registrada nos órgãos reguladores, em tudo se equipara a contrato de seguro de veículo. Pelo contrato de seguro, se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou coisa, contra riscos predeterminados, sendo que a apólice ou o bilhete de seguro “mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido” (art. 757 e art. 760, Código Civil). Ademais, a demanda proposta pelo associado-segurado contra a associação sem fins lucrativos que presta serviço de proteção veicular, com cobertura de riscos predeterminados, encontra-se inserida nos conceitos de fornecedor e consumidor nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90. Precedente: TJDFT - Acórdão n.1037949, 20150710224723APC, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 15/08/2017. Pág.: 441/468.
4. No caso, o autor foi obrigado a assinar “Termo de uso obrigatório de rastreador e relatório” (Id 52897794 - Pág. 1), como seguinte teor: “Declaro ciente que é obrigatório a instalação de um sistema de rastreamento e localização aprovado pela UNICOON, bem como a apresentação do disco de tacógrafo em veículos pesados. O Associado será responsável pelas manutenções periódicas necessárias e também manter as obrigações financeiras determinadas para cada sistema em dia. Fica o associado ciente que a UNICOON poderá segundo sua necessidade, requerer tal comprovação, ficando o associado responsável pela comprovação dos fatos através de documentos específicos. A UNICOON não fornece o serviço de rastreador, ficando este por conta e escolha do associado, desde que se enquadre nas condições acima citadas do nosso regulamento. O associado que já possui o sistema de rastreamento deverá enviar por e-mail o contrato de prestação de serviços contendo os dados do veículo em questão.”
5. Em sua contestação, a ré alegou ter condicionado a proteção veicular à instalação de rastreador e de localizador, todavia o autor instalou apenas este último, apesar de ter assinado termo informando que o automóvel possuía rastreador. Aduz que, dentre os documentos solicitados para exame do sinistro, estão “g) Discos dos tacógrafos do dia do evento (para os veículos de uso obrigatório); h) Relatórios de rastreamento do dia do evento juntamente com os comprovantes de pagamentos dos últimos três meses pagos à empresa de monitoramento (para os veículos de uso obrigatório);”. Ainda, segundo a cláusula 4.2. do contrato de seguro, “XLVII. Não haverá cobertura, bem como não poderá usufruir dos benefícios oferecidos, o associado que deixar de enviar os documentos solicitados, como por exemplo o relatório de rastreador e os discos do tacógrafo e demais documentos relacionados ao evento; XLIX. É obrigatório o uso de rastreador para todos os veículos acima de R$50.000,00, para todos os veículos à Diesel e para todos os veículos de transporte de passageiros. Não haverá cobertura, bem como não poderá usufruir dos benefícios oferecidos, caso o veículo esteja sem o rastreador na data do evento ou não apresente os relatórios de rastreamento do dia do evento juntamente com os comprovantes de pagamentos dos últimos três meses pagos à empresa de monitoramento;” e que, como o segurado não os apresentou, o pagamento da indenização foi negado.
6. No caso, a natureza desses dispositivos de rastreio e de localização têm o escopo de aumentar a probabilidade de recuperação do bem em casos de furto ou roubo e, por conseguinte, afastar ou minorar o dever de indenizar da seguradora. Assim, entendo que a cláusula contratual que obriga o segurado à instalação desses dispositivos, sob pena da cobertura securitária, mostra-se abusiva em relação à natureza específica do sinistro – acidente do veículo - (art. 51, I, CDC). A exigência acaba por colocar o consumidor em desvantagem extrema, acarretando evidente desequilíbrio contratual.
7. Além disso, o autor instalou um aparelho localizador no veículo, o qual não teria cumprido as exigências da ré, que alegou se tratar de aparelho localizador e não rastreador. Não obstante, o termo de declaração assinado pela ré prever ser “obrigatório a instalação de um sistema de rastreamento e localização aprovado pela UNICOON”, como ela mesma reconhece na inicial, não realizou vistoria efetiva para verificar se o aparelho instalado cumpria suas exigências, o que apenas corrobora o aumento da onerosidade para o segurado.
8. Ainda que assim não fosse, impende salientar que o autor busca a cobertura securitária para reparo no veículo de terceiro em razão de colisão na traseira, o que torna ainda mais abusiva desproporcional a presença ou não do aparelho de rastreamento, cuja finalidade, repise-se, é a minoração do prejuízo da seguradora em razão de furto ou roubo, mostrando-se irrelevante em caso de colisão como o ora analisado. Esse cenário, portanto, denota a abusividade da cláusula que exonera a responsabilidade do fornecedor de serviços (art. 51, I, CDC). Precedente: Acórdão 866069, 20130111603625APC, Relator: ESDRAS NEVES, Revisor: HECTOR VALVERDE, 6a TURMA CÍVEL.
9. Evidenciada, então, a falha na prestação dos serviços da ré, forçosa a condenação para o fim de cumprir o contrato para pagamento da cobertura securitária de terceiro.
10. No caso, o segurado contratou, além da cobertura contra perda, roubo, furto e colisão para seu veículo, a cobertura em favor de terceiros com limite de cobertura até R$ 30.000,00 (ID 52897822). Assim, deve a ré arcar com o pagamento dos danos do veículo de terceiro atingido pelo autor, os quais somam R$ 3.200,00, conforme orçamento de menor valor apresentado pelo autor (ID 52897791).
11. Lado outro, impõe-se destacar que, no contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir o interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados (art. 757 do Código Civil). A apólice ou o bilhete de seguro é o instrumento que comprova a contratação. Tem-se, portanto, que no período de vigência do contrato, entre 2019 a 2022, o recorrente poderia usufruir da proteção do seguro. Logo, a ré/recorrida não tem obrigação de devolver os valores pagos pelo autor a título de prêmio, sob pena de enriquecimento ilícito do segurado.
12. Por fim, em que pesem os inafastáveis aborrecimentos e frustrações advindos do descumprimento contratual, não vislumbro violação aos direitos de personalidade do autor passíveis de reparação por dano moral. Isso porque, não se demonstraram fatos outros que apontasse a existência de abalo à psique, não sendo capaz, por si só, de ultrajar a dignidade moral do autor.
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença a fim de condenar a ré a pagar os prejuízos de terceiro no valor de R$ 3.200,00, corrigidos desde a data do pagamento e com juros de 1%, a partir da citação.
14. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.